Tribunal: TJBA
Processo: 0563379-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0563379-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s): DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS, MURILO PASCHOAL DE SOUZA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: TRANSUNIVERSAL TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA FALIDO e outros (3)

Advogado(s):MURILO PASCHOAL DE SOUZA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM FALÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Transuniversal Transportadora Turística Ltda., contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade d
e
Justiça, nos autos de Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito, ajuizada por Maria de Lourdes Ribeiro e Geovane do Nascimento Ribeiro, em face da Agravante e da Nobre Seguradora do Brasil S.A. A decisão agravada determinou o recolhimento dos emolumentos recursais. A
Recorrente
alegou cerceamento de defesa e defendeu sua hipossuficiência,
diante de seu
em estado falimentar, com sentença de falência transitada em julgado. Pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita,
e
, alternativamente, o diferimento
ou
parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a pessoa jurídica falida, sem a juntada de documentos contemporâneos que comprovem sua real incapacidade financeira, faz jus ao benefício da
J
ustiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observando-se o art. 99, §2º, do CPC, posto que a Agravante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência, tendo sido oportunizada a juntada de documentação pertinente.

4. A Recorrente limitou-se a reiterar sua condição de falência, sem apresentar prova contemporânea e idônea de que não possui recursos para arcar com os custos do processo.

5. A falência, por si só, não gera presunção absoluta de hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo indispensável a demonstração concreta da impossibilidade financeira.

6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A Súmula nº 481 do STJ condiciona a concessão da gratuidade judiciária à efetiva comprovação da incapacidade financeira, ainda que a requerente esteja em falência.

8. A conduta omissiva da Agravante configura negligência processual e justifica o indeferimento do benefício postulado.

9. A jurisprudência do STJ reitera a necessidade de comprovação da hipossuficiência, mesmo em casos de liquidação extrajudicial ou falência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §2º e §4º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2287026/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; Súmula
nº
481/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0563379-49.2014.8.05.0001, tendo como Agravante
TRANSUNIVERSAL TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.,

sendo
Agravados
MARIA DE LOURDES RIBEIRO E GEOVANE DO NASCIMENTO RIBEIRO
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão atacada.

Salvador, .